Tribunal: TJMT
Processo: 1018172-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018172-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 832.625.471-15 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), SMZTO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 11.009.815/0001-58 (APELANTE), RICARDO RICCO SCOMBATTI - CPF: 365.506.458-67 (ADVOGADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), SMZTO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 11.009.815/0001-58 (APELADO), RICARDO RICCO SCOMBATTI - CPF: 365.506.458-67 (ADVOGADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 832.625.471-15 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA, PROVEU PARCIALMENTE O DE CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA E PROVEU O DE SMZTO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRÊS APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ACIONISTA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBEDIÊNCIA A ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85

§ 2o DO CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados no bojo da
ação de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços odontológicos, para condenar as rés ao pagamento de R$ 550,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa SMZTO Participações em Negócios Ltda. possui legitimidade passiva na presente demanda; (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços odontológicos por parte da clínica demandada, ensejando indenização por danos morais; (iii) saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva da SMZTO Participações em Negócios Ltda., por ausência de relação jurídica ou participação na cadeia de fornecimento do serviço prestado, sendo mera acionista da franqueadora, nos termos do art. 158 da L. 6.404/1976.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço odontológico, com base em prova pericial, está demonstrado o descumprimento da obrigação de resultado e a consequente frustração do atendimento ao consumidor, nos termos do Art. 14 do CDC.

5. Reduzido o valor da indenização por dano moral de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, considerando a ausência de sequelas ou agravamento do quadro clínico.

6. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC, não sendo cabível a majoração com base na Tabela da OAB.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso da SMZTO Participações em Negócios Ltda. provido para reconhecer a ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo.

8. Recurso do Centro Oral Cuiabano Clínica Odontológica Ltda. parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

9. Recurso de Pedro Ricardo de Oliveira desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não integra a cadeia de fornecimento e, por isso, é parte ilegítima para figurar no polo passivo a empresa investidora sem vínculo contratual ou societário com a prestadora direta do serviço de consumo.

2. A falha na prestação de serviços odontológicos caracteriza inadimplemento da obrigação de resultado e enseja a reparação por danos materiais e morais.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais do CPC, não sendo vinculada à tabela da OAB."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 14 e 25; L. 6.404/1976, art. 158; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; TJMT, N.U 1000776-16.2023.8.11.0027, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de três recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA, CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, SMZTO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de “
ação de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços odontológicos
” (Proc. no
1018172-32.2021.8.11.0041
), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de R$ 550,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. (cf. Id. no 285282886).

A
primeira apelação
foi apresentada pelo autor Pedro Ricardo de Oliveira, autor da ação, que manifesta inconformismo exclusivo com a fixação da verba honorária sucumbencial.

Argumenta que o valor arbitrado (15% sobre o valor da condenação) revela-se irrisório e desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desempenhado por seu patrono ao longo de quatro anos de trâmite processual, sendo, portanto, incompatível com os critérios do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.

Pede, pois, o provimento do apelo para
“o fim de reformar a sentença, de modo que os honorários sejam majorados para o valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT, no montante de R$ 10.364,55, com base no artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.”
(cf. Id. n° 284411033).

Em contrarrazões, as apelantes/rés refutaram os argumentos recursais e pugnam pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 284411055 e 284411060).

A
segunda apelação
foi proposta pela segunda ré SMZTO Participações em Negócios Ltda. que sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando não possuir qualquer vínculo jurídico com a parte autora, nem tampouco com a clínica mencionada, inexistindo relação de franquia, sociedade ou participação societária, sendo indevida sua inclusão no polo passivo.

Argumenta que, mesmo que superado o debate sobre a legitimidade, a decisão é nula por violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica, visto que não restou provada qualquer prestação direta de serviço pela apelante.

Defende que os danos morais fixados foram arbitrários e desproporcionais, uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação de lesão psíquica ou sofrimento relevante capaz de justificar a indenização arbitrada em R$ 8.000,00, sendo necessária, ao menos, sua redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Pede, pois, a reforma da sentença, para
“ser extinta a presente ação, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da Apelante, nos termos acima proposto. Subsidiariamente, no mérito, requer seja a ação julgada improcedente, tendo em vista a ausência de relação jurídica com a Apelada, além de não fazer parte da cadeia de consumo.”
(cf. Id. n° 284411036).

Em contrarrazões, o apelante/autor refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 284411040).

A
terceira apelação
foi interposta pela primeira ré Centro Oral Cuiabano Clínica Odontológica Ltda., alegando que os serviços foram interrompidos por cautela profissional diante do quadro clínico do paciente, inexistindo qualquer falha técnica que justifique a responsabilização indenizatória.

Sustenta que a prova pericial adotada como fundamento da condenação apresenta falhas metodológicas, omissões e conclusões equivocadas que não guardam correspondência com os documentos juntados aos autos, os quais demonstram a adoção de protocolos clínicos adequados, inclusive com fornecimento de medicação e orientações pós-atendimento.

Aduz que não há solidariedade entre ela e a empresa SMZTO, inexistindo vínculo contratual, societário ou jurídico entre ambas, sendo indevida a condenação conjunta.

Alega, ainda, que a condenação por danos morais é desproporcional e indevida, tendo em vista que o autor não sofreu qualquer sequela, dano estético ou abalo psicológico significativo, tratando-se de mero dissabor decorrente da interrupção de um atendimento por medida de segurança.

Pede, pois, a reforma da sentença para
“reconhecer a inexistência de responsabilidade solidária entre a Apelante e a empresa SMZTO Participações em Negócios Ltda., afastando a condenação imposta solidariamente”
ou
“Subsidiariamente, caso mantida a responsabilização, que seja reformada a sentença no ponto que fixou o valor da indenização por danos morais, com a consequente redução do quantum arbitrado (R$ 8.000,00), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a adequar a indenização à extensão do suposto dano sofrido”
(cf. Id. n° 284411043).

Em contrarrazões, o apelante/autor refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 284411050).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central dos presentes autos consiste em apurar se a responsabilidade solidária entre as rés foi corretamente atribuída, se houve efetiva falha na prestação dos serviços odontológicos causadora de danos morais e, por fim, se a verba honorária foi fixada de forma proporcional e adequada à atuação processual desenvolvida no curso da demanda.

A segunda ré SMZTO Participações em Negócios Ltda., sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra a cadeia de consumo e não é franqueadora da marca “Odontocompany”, não tendo qualquer participação na relação contratual havida entre o consumidor e a clínica.

Razão assiste à apelante.

Conforme consulta realizada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (cf. Id. n° 284410971), verifica-se que a SMZTO Participações em Negócios Ltda. não detém titularidade da marca “OdontoCompany”, tampouco figura como franqueadora ou prestadora direta de serviços odontológicos.

Embora alegue que não possui vínculo contratual, é fato público e notório que a apelante SMZTO é acionista da pessoa jurídica franqueadora Odontocompany Franchising S.A., inclusive colabora ativamente nos negócios da marca, conforme se extrai do seu sítio eletrônico (
https://smzto.com.br/franquias/odontocompany/
).

Nesse contexto, a responsabilidade de sócios ou acionistas de sociedades empresárias somente pode ser aferida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 158 da Lei no 6.404/76, o qual exige a prática de atos com excesso de poder, infração à lei ou ao estatuto, ou violação dos deveres fiduciários, in verbis:

“Art. 158.
O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder
.” (grifamos)

No caso concreto, não há qualquer conduta individualizada atribuível à SMZTO Participações em Negócios Ltda. que justifique sua permanência no polo passivo da demanda, tampouco foi demonstrado que tenha integrado a cadeia de fornecimento ou se beneficiado economicamente da relação de consumo em exame.

Trata-se, portanto, de empresa holding, notória investidora da sociedade empresária Odontocompany Franchising S.A., esta sim titular da marca “OdontoCompany” e legítima responsável pela sua operação de franquias, contudo, a sua inclusão no polo passivo não foi postulada pelo autor da demanda.

Diante disso, reconhece-se a
ilegitimidade passiva
da segunda ré SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA., com sua consequente exclusão do polo passivo da presente demanda.

No tocante a apelação interposta pela primeira ré CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., verifico que a sentença analisou detidamente os elementos de prova, inclusive laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de respaldo técnico nas alegações da ré quanto à contraindicação do procedimento por suposta alteração da pressão arterial, o que, de fato, não se encontra indícios mínimos no acervo documental.

No caso concreto, a perita judicial nomeada constatou, com base nos elementos clínicos, que houve início de procedimento e aplicação de anestesia para extração do dente SISO n° 48, sem o devido prosseguimento, bem como prescrição de medicação compatível com o pós-operatório (cf. Id. n° 284411017).

Assim, foi comprovado que a tentativa de extração do siso falhou por imperícia e negligência da profissional responsável, como claramente constou do laudo pericial, situação causadora de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A narrativa da clínica, no sentido de que não procedeu com a extração do dente pelo aumento da pressão arterial, restou isolada nos autos, não corroborada por prova técnica ou documental. Não há nem mesmo mera menção da suposta alteração da pressão arterial na ficha de atendimento (cf. Id. n° 284410916).

Ao contrário, o laudo e os documentos médicos colacionados indicam que houve tentativa frustrada de extração, com procedimentos invasivos, dor significativa e abandono do paciente sem suporte efetivo, o que configura, sim, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo correta a condenação da ré CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA à devolução integral do valor pago pelo autor.

Quanto ao dano moral, entendo que o descumprimento contratual, tal como delineado, extrapolou o mero aborrecimento, comprometendo o bem-estar e a dignidade do consumidor, sendo devida a indenização.

Contudo, o valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) mostra-se elevado diante da circunstância de que o autor realizou o procedimento em outra clínica no dia seguinte, sem maiores desdobramentos clínicos ou agravamento da sua condição de saúde.

Dessa forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive nos precedentes desta egrégia Corte, reduzo a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDO
. APELO RÉ DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível e apelo adesivo interpostos em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço odontológico, objetivando a restituição do valor pago e compensação por danos morais. A sentença de primeira instância condenou a ré à devolução integral do valor pago, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico configurando descumprimento da obrigação de resultado; (ii) avaliar se o dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária; e (iii) definir a proporcionalidade na atribuição dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Reconhecida a relação de consumo e a obrigação de resultado na prestação de serviços odontológicos, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a boa-fé da clínica em casos de frustração do objetivo final contratual.

Comprovado o descumprimento da obrigação de resultado pela inadequação dos serviços prestados, justifica-se a restituição integral do valor pago, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

O descumprimento contratual, culminando na extração desnecessária de dentes sadios e comprometimento da autoestima da consumidora, caracteriza dano moral passível de compensação.

Reforma parcial da sentença para majorar a condenação, incluindo a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Redistribuição do ônus da sucumbência, com condenação integral da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação adesiva conhecida e provida. Apelação principal desprovida. Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviços odontológicos de natureza contratual configura descumprimento da obrigação de resultado, ensejando a devolução integral do valor pago. 2. A frustração significativa do objetivo contratual, com repercussão na integridade psíquica da consumidora, caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária."

(N.U 1000776-16.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025 - destaquei)

Portanto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposta pela segunda ré CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, tão somente para reduzir a condenação em danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Por fim, quanto ao recurso do autor Pedro Ricardo de Oliveira, que visa a majoração da verba honorária sucumbencial, entendo que não lhe assiste razão.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, percentual dentro dos parâmetros legais, fixado de acordo com a ordem de preferência do mesmo dispositivo legal.

Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a
"
seguinte ordem de preferência
: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)".
(REsp 1746072/PR , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019 - destaquei)

Assim, a pretensão de majoração dos honorários em apreciação equitativa com fundamento na tabela da OAB, além de não ter previsão legal, somente justificaria em casos de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.

Pelo exposto:

Dou provimento
à apelação interposta pela segunda ré SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA., para reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinar a sua exclusão do polo passivo da demanda e, por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas relacionadas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa por força da concessão de assistência judiciária gratuita.

Dou parcial provimento
à apelação interposta pela primeira ré CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., tão somente para reduzir os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Nego provimento
à apelação interposta pelo autor PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA, mantendo-se a verba honorária conforme arbitrada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025